Tribunal: TJDFT
Processo: 0715961-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INVIÁVEL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO ABORDADO NA DELEGACIA E EM JUÍZO. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. MENSAGENS NO CELULAR. ABSOLVIÇÃO NO TOCANTE AO CRIME DO ARTIGO 12, “CAPUT”, DA LEI 10.826/03. POSSIBILIDADE. APREENSÃO DE UMA ÚNICA MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. HABITUALIDADE NO TRÁFICO A DENOTAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em violação de domicílio se havia o devido amparo a autorizar a busca domiciliar porquanto, além da existência de diligências prévias, antes de adentrarem ao imóvel, os policiais abordaram um usuário que adquiriu cocaína do réu, de forma que o ingresso dos agentes no domicílio do acusado se constituiu num mero desdobramento da situação flagrancial já consolidada, que se prorrogou no tempo.
2. Diante de provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo ora recorrente, consubstanciadas principalmente na palavra dos policiais, depoimento judicial do usuário abordado, diálogos extraídos do aparelho celular do réu e confissão deste em juízo, ainda que parcial, de rigor a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo que falar em absolvição.
3. Em que pese a quantidade de droga apreendida na posse direta do acusado não ser significativa, a venda das porções de cocaína ao usuário abordado, por si só, afasta a possibilidade de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.
4. Na hipótese, cabível o reconhecimento a atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância, uma vez que apreendida uma única munição calibre .40, desacompanhada de artefato bélico, que sequer foi submetida a perícia.
5. As informações extraídas do aparelho celular do apelante, efetivamente, evidenciam a sua habitualidade no tráfico e o comércio de vários tipos de drogas, a denotar dedicação a atividade criminosa, o que impede a incidência do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.